Tribunal: TJPA
Processo: 0008628-38.2019.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008628-38.2019.8.14.0004

APELANTE: OLAIAS FERREIRA DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: JOAO BATISTA MENDES DE CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PENA BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- O édito condenatório encontra-se devidamente fundamentado, adequando-se aos ditames do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, porquanto demonstra, suficientemente, os motivos que levaram o MM. Juiz Singular a formar o seu convencimento acerca da impossibilidade de aplicar ao apelante os benefícios presentes no art. 33, § 4 ª da Lei 11.343/06, bem como na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB que conduziu a fixação da pena base no mínimo legal.

- Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

-Apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o agente seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006, logo, não há a possibilidade de desclassificar o crime para o art. 28 da Lei de Drogas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa e
negar provimento.

Belém/PA/Assinatura Eletrônica

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, em id. 6531377 - Págs. 1/13 e ss, por intermédio de advogado constituído à época, impugnando a r. decisão proferida, em id 6531376 – Págs. 1/10, pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMERIM/PA,

que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Consta na inicial acusatória
que
no dia 01/11/2019, por volta das 10h30min, o Recorrente saia em uma motocicleta de uma casa, tida como suspeita de ser um ponto de venda de drogas, na cidade de Almeirim/Pa., fora abordado por policiais militares, os quais passaram a revistá-lo, tendo sido encontrado 6 (seis) buchas de maconha e a quantia de RS-49.00 (quarenta e nove reais), no bolso de sua calça.

Nas razões recursais, Id. 10511071, apresentadas pelo Dr. João Batista Mendes de Campos, OAB/PA 10.592, após sua nomeação como defensor dativo em id 10511065, preliminarmente, pugna pelo reconhecimento de nulidade da sentença condenatória, por ausência de fundamentação e o reconhecimento de nulidade da parte relativa à dosimetria de pena. No mérito, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 para o delito constante do art. 28. Requer ainda, seja aplicada a detração penal e fixado regime mais brando para cumprimento de pena; a reforma sentença quanto à pena de multa para que esta guarde consonância com a pena definitiva e a concessão do benefício de justiça gratuita.

Nas
contrarrazões
, em ids 10511075, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

im
provimento
.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra
da Douta
Procuradora de Justiça,

Dra.

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO,
em Id
10882502
- Pág. 1/6
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
desprovimento,
devendo ser integralmente mantida a sentença recorrida.

É o Relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, nas razões recursais, Id. 10511071, preliminarmente, a defesa pugna pelo reconhecimento de nulidade da sentença condenatória, por ausência de fundamentação e o reconhecimento de nulidade da parte relativa à dosimetria de pena. No mérito, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 para o delito constante do art. 28. Requer ainda, seja aplicada a detração penal e fixado regime mais brando para cumprimento de pena; a reforma sentença quanto à pena de multa para que esta guarde consonância com a pena definitiva e a concessão do benefício de justiça gratuita.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Alega a Defesa ausência de fundamentação no tocante às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, bem como no que diz respeito a aplicação da causa de diminuição de pena previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Ao crime que possui como penas cominadas a de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa
, o MM. Magistrado
a quo
fixou ao ora recorrente a pena-base no mínimo legal, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
o que não merece qualquer reparo.

Na 2ª Fase, sem eventos.

Quanto à 3ª Fase da dosimetria, a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Na terceira fase, não foi reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da referida Lei, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“(...)

Portanto, para avaliar se é cabível a aplicação dessa causa de diminuição da pena, é necessário analisar as circunstâncias em que o crime de tráfico de drogas se desenvolveu, isto é, se ele foi realizado de forma isolada, eventual, ou em um contexto de habitualidade. Em síntese, deve ficar demonstrado que o crime de tráfico de drogas representou "um ponto fora da curva" na vida do agente, um erro que contradiz o seu estilo de vida. No caso em questão, entendo não ser o caso de aplicação do art. 33, § 4º da Lei n. 11343/06, eis que sua incidência não pode ser regra, bastando seja o agente primário. É nítido que o fato que ensejou sua prisão não foi isolado em sua vida, mas sim marcado de habitualidade. Há diversos indícios de que o acusado se dedica à atividade criminosa de tráfico de entorpecentes há muitos anos tanto que, conforme já salientado acima, responde a outro procedimento sigilosa nesta comarca pelos mesmos fatos, bem como há boletim de ocorrência registrado contra ele em que a vítima diz ter sido por ele agredida em razão de dívida por compra de droga. Logo, entendo que o acusado vinha se dedicando a atividade de criminosa, não preenchendo, portanto, os requisitos exigidos para o reconhecimento do privilégio”.

Ou seja, da análise dos autos, como bem detalhou o MM. Magistrado, pesa em desfavor do recorrente, o fato de todas as testemunhas ouvidas em juízo afirmarem ser ele pessoa bastante conhecida no meio policial por tráfico de drogas, e não como usuário.

Também foi motivado pelo juízo sentenciante que tramita naquela comarca um procedimento sigiloso contra o recorrente também por tráfico ilícito de entorpecentes e que há outro boletim de ocorrência policial registrado em que uma vítima alega ter sido agredida fisicamente pelo recorrente em razão de dívida contraída pela venda de droga. Extraindo-se ainda dos autos que o recorrente e seu irmão se dedicam há muitos anos ao tráfico de entorpecentes e que não se trata de mero usuário de drogas, como afirma

E, como bem se manifestou a Procuradora de Justiça:

“Ao contrário do que aduz a defesa, também houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, posto que o apelante não se enquadra no conceito do 'pequeno traficante' a quem o legislador quis beneficiar, tendo agido corretamente juízo a quo, ao não aplicar o redutor de que trata o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, dado que, a teor desse dispositivo legal, o julgador poderá reduzir a pena fixada ao agente, de um sexto a dois terços, desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado.”

Assim, “
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "a quantidade de droga apreendida, por si só,
não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa
" (AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020) (AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021), conforme bem apresentado nos autos.

Assim, a sentença condenatória que analisa de forma pormenorizada as circunstâncias do caso concreto, com a exposição da prática delitiva e das razões do convencimento do magistrado, de acordo com o contexto das provas, não padece de nulidade pela ausência de fundamentação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Afirma a Defesa que todas as provas carreadas aos autos levam à conclusão que o Apelante enquadra-se perfeitamente como usuário. Assim, aduz que não basta a apreensão de material entorpecente para a caracterização do tráfico, é necessária a existência de outros elementos para a conclusão de que a ação praticada caracteriza o crime tipificado no artigo 33 e não a conduta, constante no artigo 28. ambos da Lei 11 343/06.

Alega assim que da análise do conjunto probatório dos autos não se extrai elementos seguros o bastante que leve a uma condenação inequívoca acerca do tráfico de drogas, imprescindíveis para a prolação de uma sentença condenatória, devendo ser aplicado ao caso, o princípio do
in dubio pro reo
.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que a
tese de desclassificação
não merece ser acolhida. Vejamos:

Narra a denúncia que no dia 01/11/2019, por volta das 10h30min, o recorrente saia em uma motocicleta de uma casa, tida como suspeita de ser um ponto de venda de drogas, na cidade de Almeirim/Pa., e fora abordado por policiais militares, os quais passaram a revistá-lo, tendo sido encontrado 6 (seis) buchas de maconha e a quantia de RS-49.00 (quarenta e nove reais), no bolso de sua calça.

A
Materialidade
do
crime de tráfico de drogas
encontra-se comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 6531373), o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, consistente em 06 (dez) “papelotes” pesando o total de 2,0g (dois gramas) de “Cannabis sativa L”, vulgarmente conhecida por “Maconha”.

Quanto à autoria do crime, foi realizada audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas de acusação e realizado o interrogatório do réu. Conforme a sentença recorrida, id 6531376:

“A testemunha Edney Freitas do Amaral, policial militar, afirmou em juízo que receberam denúncias de que naquela localidade havia tráfico de drogas; que tinham informação de que o Olaias comercializava drogas e que por isso fizeram a busca pessoal nele; que essa busca nele se deu justamente por conta das informações de que ele traficava e por ele ser achado nas imediações do local onde havia denúncias de tráfico; abordaram o acusado em frente à escola Flavio Smith e encontraram droga no bolso da calça dele; que encontraram com ele 6 trouxas de maconha; que o acusado falou que era viciado e que aquela droga era para o consumo dele; que apreenderam uma quantia em dinheiro de R$ 49,00 e uma motocicleta; que Olaias saiu da residência de seu irmão Neguinho; que foram até a residência de Neguinho e não acharam nada; que a polícia recebe informações das pessoas que se envolvem em crime, então que já conhecia Olaias de vista; que perguntou a Olaias de quem havia comprado a droga, mas ele não citou o nome de ninguém; que nesse dia estava em ronda e viram o acusado saindo de uma residência onde suspostamente funcionaria uma boca de fumo e por isso resolveram fazer a abordagem dele; que após a prisão do Olaias, seu irmão Neguinho também foi preso por tráfico de drogas e está preso atualmente; que as denúncias que recebiam diziam que tanto o Neguinho quanto o Olaias traficavam. Que o Neguinho traficava justamente na residência de onde Olaias saiu no dia em que foi preso.

Na mesma linha do depoimento da testemunha anterior, a testemunha Thiago Assunção de Sousa narrou em juízo que participou da diligência que culminou com a prisão de Olaias; que recebiam muitas denúncias de que a casa era local de venda de drogas; que estavam em ronda e viram

quando o acusado saiu da residência que era bem conhecida como boca de fumo; que então resolveram abordar o acusado e encontraram droga e dinheiro com ele; que é novo na cidade de Almeirim então não conhecia o Olaias, mas que o comandante da guarnição o conhecia por já trabalhar há bastante tempo na cidade de Almeirim; que foram encontradas seis trouxas de maconha e R$ 49,00 reais; que tempos depois o irmão do acusado de nome Neguinho também foi preso em flagrante por posse de droga; que não lembra de ter recebido denúncias contra o Olaias”.

Assim, como bem fundamentou o MM. Magistrado sentenciante, da análise das provas produzidas no decorrer da instrução processual, vislumbra-se

concordância nos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, sem qualquer contradição nos relatos colhidos. Isso porque os fatos foram narrados de forma clara e precisa, descrevendo a sequência dos atos e a conduta do recorrente, sem que haja qualquer divergência que macule o teor dos depoimentos prestados ou os torne suspeitos.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como no presente caso.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)

2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). (...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”. E, no caso, é incontroverso que o recorrente se enquadrar na conduta de trazer consigo, prevista no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Como bem detalhou o MM. Magistrado, pesa em desfavor do recorrente, o fato de todas as testemunhas ouvidas em juízo afirmarem ser ele pessoa bastante conhecida no meio policial por tráfico de drogas, e não como usuário. Também é de conhecimento daquele juízo que tramita nesta comarca um procedimento sigiloso contra o recorrente também por tráfico ilícito de entorpecentes e que há outro boletim de ocorrência policial registrado em que uma vítima alega ter sido agredida fisicamente pelo acusado em razão de dívida contraída pela venda de droga. Assim, é nítido que o acusado e seu irmão se dedicam há muitos anos ao tráfico de entorpecentes e que não se trata de mero usuário de drogas, como afirma.

Assim, pelas circunstâncias do fato delituoso narrados, pelas testemunhas policiais, que afirmam receber denúncias de pessoas que já conheciam o recorrente no meio criminoso e por isso que este foi abordado, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006, logo, não há a possibilidade de desclassificar o crime para o art. 28 da Lei de Drogas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente.

3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial.

4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

A tese portanto de
desclassificação
do crime em questão para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas trazida pela recorrente encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa à desclassificação da figura típica, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

DA PENA DE MULTA E REGIME

Por fim, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena, que foi fixado no inicial semiaberto, diante da pena final e concreta de 05 (cinco) anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

O pedido de diminuição da pena pecuniária não merece acolhimento também, conforme se verifica da sentença, a pena de multa foi estabelecida em 500 (quinhentos) dias-multa, patamar mínimo estabelecido no art. 33 da lei 11.343/0,
quantum
que se mostra adequado e suficiente ao caso, e em consonância à pena privativa de liberdade estabelecida ao réu.

Diante do exposto
, não acolhendo a preliminar apresentada,
conheço
do recurso interposto pela defesa e
nego provimento, em desconformidade com o Parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura eletrônica

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/12/2022